Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão dos indícios de superfaturamento em contrato para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por conversão do processo de levantamento autuado sob o TC Processo 021.482/2009-3 , nos termos do Acórdão 2167/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT-112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e pela Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Pedro José Barusco Filho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite e João Ricardo Auler, além de Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Mover Participações S/A, Promon Engenharia Ltda. e Consórcio CCPR-REPAR; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis apontados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de, ante a efetiva comprovação do respectivo acordo judicial de colaboração premiada, com a subjacente leniência, suspender a subsequente execução desta condenação em favor aí, apenas, dos responsáveis-colaboradores diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente junto ao Ministério Público Federal, com vistas a lhes assegurar o eventual benefício de ordem sobre o ressarcimento ao erário em sintonia, aí, com a fundamentação do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário para, assim, obter a efetiva priorização da cobrança judicial do débito em desfavor, preferencialmente, dos responsáveis não-colaboradores como realizado, por exemplo, pelo Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S/A, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, contudo, de abater sobre o valor total do ressarcimento, na oportunidade, a quantia original de R$ 172.750.296,95 assinalada como lucro do Consórcio CCPR-REPAR, pois ela não figuraria necessariamente como dano ao erário em função da efetiva execução do correspondente contrato público, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Débito (em R$) Data da Ocorrência Débito (em R$) Data da Ocorrência Débito (em R$) 1o/8/2008 8.064.101,30 1o/7/2010 20.927.573,73 1o/5/2012 5.574.396,74 1o/10/2008 5.963.743,48 1o/8/2010 18.901.125,01 1o/6/2012 58.350.423,13 1o/11/2008 1.597.462,30 1o/9/2010 23.385.970,24 1o/7/2012 12.646.609,64 1o/12/2008 684.626,70 1o/10/2010 29.462.805,96 1o/8/2012 23.452.209,49 1o/1/2009 6.315.545,24 1o/11/2010 22.191.005,03 1o/9/2012 9.677.339,04 1o/2/2009 4.804.909,99 1o/12/2010 19.602.540,51 1o/10/2012 3.567.381,44 1o/3/2009 9.113.858,01 1o/1/2011 20.789.730,33 1o/11/2012 2.733.246,44 1o/4/2009 14.140.347,85 1o/2/2011 5.425.501,85 1o/12/2012 446.003,76 1o/5/2009 13.882.168,79 1o/3/2011 16.385.536,23 1o/1/2013 458.392,07 1o/6/2009 15.554.646,96 1o/4/2011 15.854.341,93 1o/2/2013 820.608,47 1o/7/2009 18.276.557,80 1o/5/2011 16.189.086,34 1o/3/2013 67.919,68 1o/8/2009 8.885.733,87 1o/6/2011 9.706.069,72 1o/4/2013 232.465,77 1o/9/2009 11.129.512,68 1o/7/2011 14.426.872,41 1o/5/2013 6.050.341,24 1o/10/2009 16.188.098,00 1o/8/2011 7.446.061,27 1o/6/2013 1.104.824,54 1o/11/2009 23.132.444,37 1o/9/2011 9.414.358,41 1o/7/2013 33.650,05 1o/12/2009 6.410.126,65 1o/10/2011 7.782.207,23 1o/8/2013 545.574,92 1o/1/2010 25.385.531,98 1o/11/2011 7.748.199,37 1o/9/2013 1.092,36 1o/2/2010 25.576.945,85 1o/12/2011 8.370.532,88 1o/10/2013 434.294,68 1o/3/2010 16.432.829,79 1o/1/2012 9.424.118,18 1o/12/2013 25.959,29 1o/4/2010 17.557.212,53 1o/2/2012 2.956.348,06 1o/5/2014 51.710,28 1o/5/2010 17.490.430,53 1o/3/2012 6.070.435,83 - - 1o/6/2010 13.759.808,89 1o/4/2012 4.749.591,84 - - 9.4. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos Arantes, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para julgar irregulares as suas contas, deixando, todavia, de promover a aplicação da multa prevista no art. 58, III, da aludida lei, em face de os responsáveis já terem sido, desse modo, sancionados pelo Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 023.301/2015-5 , com vistas a, assim, evitar o eventual bis in idem ; 9.5. aplicar em desfavor de José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Renato de Souza Duque, além da Promon Engenharia Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com vistas, assim, a reduzir o eventual valor da presente multa para ajustar a dosimetria da pena em função da aplicação de penalidades pecuniárias em outros processos distintos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações, informando que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria e esse entendimento estaria em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.8. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Petróleo Brasileiro S/A adote as medidas judiciais necessárias, por meio dos seus advogados e, se necessário, com o eventual auxílio da Advocacia-Geral da União, para o arresto dos bens dos responsáveis em sintonia com os parâmetros fixados pelo item 9.3 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.9. informar a Petróleo Brasileiro S/A e a Advocacia-Geral da União sobre as condicionantes impostas ao compartilhamento de provas junto ao TCU por meio da decisão proferida, em 2/10/2018, pelo juízo da 13a Vara Federal de Curitiba no âmbito da Petição no 5054741-77.2015.4.04.7000-PR e, em particular, sobre as premissas a serem aplicadas, assim, na solicitação do arresto judicial de bens dos responsáveis em face dos seguintes procedimentos: 9.9.1. a cobrança judicial do débito deve atentar para a preferência sobre os não-colaboradores com a Justiça, entre os responsáveis solidários mencionados no item 9.3 deste Acórdão; 9.9.2. os pagamentos efetuados, seja como multas, seja como confisco judicial, no âmbito dos acordos judiciais de colaboração premiada, com a subjacente leniência, podem ser avaliados para a amortização dos valores nas indenizações, quando maiores e apurados contra os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do ente ou órgão credor; 9.10. considerar preliminarmente graves as infrações cometidas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, para promover a inabilitação dos aludidos responsáveis pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.11. aplicar em desfavor de Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, João Ricardo Auler, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, além da Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e da Mover Participações S/A, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); suspendendo, todavia, a subsequente execução dessa penalidade pecuniária e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação aos aludidos responsáveis-colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 9.12. considerar preliminarmente graves as infrações cometidas por Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, João Ricardo Auler, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, para buscar promover a inabilitação dos referidos responsáveis pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; suspendendo, todavia, a subsequente execução dessa penalidade e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação aos aludidos responsáveis-colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 9.13. retirar o sigilo das Peças 298 e 299 no presente processo; 9.14. promover a autuação de novas peças, em acesso público, a partir da cópia dos seguintes documentos: 9.14.1. Peças 311 e 312, sem os itens digitalizáveis; 9.14.2. itens não digitalizáveis nas Peças 311 e 312: " 1 - DOC. 1 - Ofício 1049 ", " 2 - DOC. 2 - Defesa Fiscobras 2009 ", " 3 - DOC. 3 - Ofício 659 ", " 4 - DOC. 4 - Defesa Fiscobras 2010 ", " 9 - " OC. 9 - Análises MOD ", " 10 - DOC. 10 - Estudo PB ", " 11 - DOC. 11 - Análise MOI ", " 4 - DOC. 14 - Composições Diversas ", " 15 - DOC. 15 - Composições Civil ", " 18 - DOC. 18 - Análises Equipamentos ", " 20 - DOC. 20 - Análises Fornecimentos ", " 22 - DOC. 22 - Cópia de Estudo CCPR - Coque Repar TCU " e " CCPR - ALEGAÇÕES DE DEFESA "; 9.15. enviar a cópia deste Acórdão, como Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.15.1. à Petróleo Brasileiro S/A, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.8 deste Acórdão; 9.15.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.10 deste Acórdão; 9.15.3. à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.15.4. à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências.